Tribunal: TJES
Processo: 5003716-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003716-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILSON NUNES ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003716-80.2021.8.08.0012

RECTE.: ALAILSON NUNES ALVARENGA

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CÁLCULO SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. SEGURO EM SEPARADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 12324448. 2. Tese da parte requerida: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou contrarrazões no ID 17573838. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir R$ 7.932,55, descontado o percentual de 2%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 75.000,00), a título de taxa de administração proporcional, e R$ 475,40, a título de seguro. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação. Como de conhecimento público e notório, a correção monetária se fará pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e lhes dou provimento. DECLARO E INTEGRO A SENTENÇA nos termos da presente decisão e mantenho integralmente seus demais termos. Intimem-se”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, o recurso merece provimento parcial. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à cobrança do seguro, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão (Consórcio Panprotege), nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 8566376, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe. No que se refere à taxa de administração, entendo que assiste razão ao autor unicamente em um ponto. O valor de retenção proporcional ao período de permanência, no caso, 2%, deve ser calculado sob o montante a ser restituído, ou seja, R$ 7.932,55 (sete mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sob pena de gerar enriquecimento ilícito para a empresa ré, caso calculada considerando o valor total (R$ 75.000,00). 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que o percentual da taxa de administração (2%) seja calculado sobre o valor a ser restituído, ou seja, R$ 7.932,55 (sete mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). No mais, mantenho a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.